Tribunal: TJBA
Processo: 0000125-73.2015.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000125-73.2015.8.05.0180 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEOVA VILAS BOAS DE SOUSA LTDA Advogado(s): GUSTAVO VIEIRA ALVES APELADO: MUNICIPIO DE GAVIAO Advogado(s): *** E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR. OBJETO CONTRATUAL. SUPRESSÃO PARCIAL. NULIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. II – Não há omissão nem contradição em acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece a inovação recursal quanto à tese de nulidade dos atos administrativos por ausência de contraditório e ampla defesa, não arguida nos embargos à execução. III – Inexiste omissão quanto à análise da efetiva prestação dos serviços, quando o acórdão reconhece, expressamente, a insuficiência das notas fiscais apresentadas e a regularidade da supressão contratual, motivada pela baixa demanda no período. IV – Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos na Apelação n.º 0000125-73.2015.8.05.0180, tendo como Embargante GEOVA VILAS BOAS DE SOUSA LTDA e como Embargado MUNICIPIO DE GAVIAO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA